Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIVRE EXPRESSÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À IMAGEM. HONRA. INTIMIDADE. VIDA PRIVADA. VIOLAÇÃO. CONFLITO. PREVALÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Aos veículos de comunicação é garantida a ampla liberdade de expressão (liberdade de imprensa).
2. O direito à liberdade de expressão, no entanto, não é absoluto, podendo haver limitação nos casos em que há inconteste abuso do direito (art. 187, CC) em confronto com outros direitos fundamentais. Da mesma forma, também não é irrestrito o direito à liberdade de imprensa, que deve respeitar os limites impostos pela Constituição Federal e a legislação pertinente.
3. Haverá responsabilidade civil e, portanto, cabível o dever de reparação por danos morais, caso haja violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana.
4. A indenização por danos morais deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo do infrator. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.